Tribunal: TJBA
Processo: 8007870-25.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007870-25.2025.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

APELADO: MARIA DO ROSARIO MENDES

Advogado(s)
:
NATALIA FERRAZ PITHON BRITO, LUBNA SILVA FIGUEREDO, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO, LETICIA ROSA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. FALHA NA COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO REPASSE DE VALORES. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por beneficiária do INSS, sob a alegação de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, oriundos de contratos que não reconhece, salvo um. A sentença declarou a inexistência dos contratos impugnados, determinou a devolução em dobro dos valores descontados e fixou compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantendo a tutela de urgência deferida para suspensão dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Verifica-se a controvérsia quanto à validade dos contratos apontados como inexistentes pela autora, a regularidade da contratação e do repasse de valores, a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a configuração de dano moral indenizável decorrente da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A relação entre as partes é de consumo, nos termos da
Súmula 297 do STJ
, sendo aplicável o
Código de Defesa do Consumidor
. A autora, idosa e aposentada, é consumidora hipervulnerável, legitimando a inversão do ônus da prova (
art. 6º, VIII, do CDC
).

4. O banco apelante não apresentou documentação válida e inequívoca que comprove a contratação ou a anuência da consumidora, tampouco demonstrou o repasse dos valores supostamente contratados, em afronta ao
Tema 1061 do STJ
, que impõe à instituição financeira o ônus da prova quando impugnada a autenticidade da contratação.

5. A falha em demonstrar a origem, a legalidade e a efetividade dos contratos alegados implica a declaração de sua inexistência, especialmente quando se verifica contradição cronológica entre as datas de assinatura e de liberação dos valores.

6. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é medida que decorre do
art. 42, parágrafo único, do CDC
, não se exigindo a demonstração de má-fé da instituição financeira, mas apenas a inexistência de "engano justificável", o que restou evidenciado no caso.

7. O dano moral é evidente diante da natureza alimentar do benefício atingido, da condição de hipervulnerabilidade da autora e da ausência de justificativa plausível para os descontos, sendo o abalo presumido (
dano in re ipsa
). O valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e adequado aos critérios de razoabilidade e à função pedagógica da indenização.

8. Inexistindo reforma da sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 85, §11, do CPC
.

IV. DISPOSITIVO.

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

10. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 292, II e 85, §11; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII e 42, parágrafo único; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 2115395/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, DJe 24.04.2024 (Tema 1061); STJ, AgRg no AREsp 408169/RS, Rel. Min. Raul Araújo, T4, DJe 17.03.2014; TJ-BA, Apelação 8002921-32.2023.8.05.0078, Rel. Desª Regina Helena Santos e Silva, Terceira Câmara Cível, DJe 21.08.2025; TJ-BA, Apelação 8000241-33.2019.8.05.0137, Rel. Des. Rolemberg Costa, Terceira Câmara Cível, DJe 28.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007870-25.2025.8.05.0274
, em que figuram como apelante BANCO BMG SA e como apelada MARIA DO ROSARIO MENDES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora

Salvador, .